Tribunal: TJES
Processo: 0001357-57.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001357-57.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ROSA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INDÍCIOS CIRCUNSTANCIAIS. INSUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que absolveu o embargado do crime de tráfico de drogas e o condenou por porte ilegal de arma de fogo. O embargante alega omissão na análise de um conjunto de indícios que, em tese, comprovariam a autoria do tráfico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente os argumentos ministeriais baseados em provas circunstanciais e se, uma vez analisados, tais indícios são suficientes para reverter a absolvição pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado, embora fundamentado na ausência de prova direta, de fato omitiu a análise articulada do conjunto de indícios apontados pelo Ministério Público, quais sejam: local da abordagem, porte de arma, companhia de adolescente com drogas, confissão extrajudicial e histórico infracional. Vício sanado para integrar a fundamentação.

4. A análise conjunta dos elementos, embora reforce a suspeita, não gera a certeza necessária para um decreto condenatório pelo crime de tráfico. O porte de arma foi punido autonomamente; a presença em local de tráfico é indício frágil; a confissão extrajudicial não foi corroborada em juízo; e o histórico infracional não pode fundamentar a autoria, sob pena de violação ao Direito Penal do Fato. Persistindo a dúvida razoável, mantém-se a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 315, § 2º, IV, 386, VII, e 619.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação direta de julgados no corpo do voto dos embargos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0001357-57.2022.8.08.0030

EMBARGANTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:

BRUNO ROSA DE BRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
14187277

pel
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do acórdão de
ID nº
1
4071630
, que, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao apelo interposto
por Bruno Rosa de Brito, para absolvê-lo da imputação do crime de tráfico de drogas e, em sede de
emendatio libelli
, condená-lo pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

S
ustenta o Parquet, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o acórdão deixou de enfrentar, de forma expressa e detalhada, o conjunto fático probatório destacado nas contrarrazões ministeriais e no parecer da d. Procuradoria de Justiça, o qual, segundo o embargante, seria apto a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Aponta, como pontos omissos na análise, os seguintes elementos: (i) a abordagem ter ocorrido em local conhecido como ponto de tráfico; (ii) a porte de arma de fogo municiada pelo embargado, conduta típica de proteção de ponto de venda de drogas; (iii) a companhia de um adolescente que portavas drogas e dinheiro, e a localização de expressiva quantidade de entorpecentes nas proximidades; (iv) a confissão extrajudicial do embargado quanto à propriedade da droga em conjunto com o adolescente; (v) o extenso histórico infracional do embargado, análogo ao crime de tráfico.

Em contrarrazões (ID nº 15014498), a defesa de Bruno pugna pela rejeição dos embargos, argumentando a inexistência de qualquer vício no acórdão. Sustenta que a matéria foi devidamente analisada e que o embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Pois bem.

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

O recurso de embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destina-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes no acórdão. No caso em tela, o Ministério Público aponta a ocorrência de omissão.

De fato, analisando detidamente o acórdão embargado, constata-se que, embora tenha se fundamentado na ausência de prova concreta a vincular diretamente o embargado à droga encontrada no matagal, aplicando o princípio
in dubio pro reo
, não houve manifestação expressa e articulada sobre o conjunto de indícios circunstanciais arrolados pelo órgão ministerial, que, em tese, poderiam infirmar a conclusão absolutória.

A ausência de enfrentamento de todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes configura, efetivamente, a omissão prevista no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, aplicável aos acórdãos por analogia.

Assim, passo a sanar o vício apontado, integrando ao julgado a análise dos pontos suscitados pelo Ministério Público, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, como se verá.

O
Parquet
sustenta que a condenação pelo tráfico de drogas deveria ser mantida com base na análise conjunta dos seguintes elementos:

Local da abordagem em conhecido ponto de tráfico:
Trata-se de um elemento contextual relevante, que reforça a suspeita inicial, mas que, isoladamente, é insuficiente para fundamentar uma condenação. A mera presença de um indivíduo em local estigmatizado não o torna, por si só, traficante.

Porte de arma de fogo municiada:
A posse de uma pistola Taurus calibre .380, municiada e com carregador sobressalente, é um fato grave e incontroverso, tanto que ensejou a condenação autônoma pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Embora o Ministério Público argumente que tal conduta é típica da proteção armada de pontos de venda de entorpecentes, essa é uma presunção. O nexo entre a arma e uma suposta atividade de tráfico não foi comprovado por outros meios, e a conduta foi punida por si mesma, conforme o Estatuto do Desarmamento.

Companhia de adolescente com drogas e apreensão de entorpecentes nas proximidades:
Este é, sem dúvida, o indício mais forte. O embargado estava com um adolescente que portava uma pedra de crack, uma bucha de maconha e um papelote de cocaína. Nas proximidades, foram encontrados 57 papelotes de cocaína. Contudo, o acórdão recorrido se pautou justamente na ausência de um elo concreto que ligasse o embargado à droga encontrada no matagal. Os policiais foram claros ao afirmar que nenhum entorpecente foi encontrado em posse direta do embargado. A droga em poder do adolescente poderia ser para uso próprio, e a droga no matagal, embora sugestiva de tráfico, não teve sua propriedade inequivocamente atrelada ao embargado. A prática do "tráfico formiguinha", mencionada pelo embargante, é uma hipótese plausível, mas que necessita de comprovação robusta para além de mera conjectura.

Confissão extrajudicial:
O embargante alega que o réu, na fase policial, assumiu a propriedade da droga em conjunto com o adolescente. Todavia, a jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, é consolidada no sentido de que a confissão extrajudicial, sobretudo quando retratada em juízo, não pode, por si só, sustentar uma condenação, devendo ser corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu de forma cabal no presente caso.

Histórico infracional:
O fato de o embargado possuir um extenso histórico de atos infracionais, inclusive análogos ao tráfico, é um dado relevante sobre sua trajetória de vida, mas não pode ser utilizado como prova de autoria no presente processo, sob pena de se incorrer em inaceitável Direito Penal do Autor. Atos infracionais pretéritos não servem para configurar maus antecedentes ou reincidência, nem podem ser o pilar de uma nova condenação.

Dessa forma, ao realizar a análise conjunta e sistemática dos elementos probatórios, como requerido pelo Ministério Público, conclui-se que, embora exista um conjunto de indícios que apontam para a possível participação do embargado na traficância, tais elementos não alcançam o grau de certeza indispensável para um decreto condenatório. A dúvida razoável, que no acórdão embargado foi o fundamento para a absolvição, persiste mesmo após a análise pormenorizada dos pontos ora suscitados.

A soma de várias probabilidades não resulta, necessariamente, em uma certeza. O porte da arma foi punido. A presença em local de tráfico e a companhia do adolescente são indícios. A droga estava nas proximidades, e não em sua posse. A confissão extrajudicial não se confirmou em juízo. Mantém-se, portanto, a aplicação do princípio fundamental
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL
aos presentes Embargos de Declaração, para o fim de sanar a omissão apontada e integrar ao acórdão a análise expressa dos argumentos e elementos probatórios arrolados pelo Ministério Público, nos termos da fundamentação supra,
mantendo
, contudo,
inalterado o resultado do julgamento, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para absolver BRUNO ROSA DE BRITO do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.